Tribunal: STF
Processo: RE 1596552
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Alagoas, ementado nos seguintes termos:
 
“APELAÇÃO. MUNICÍPIO DE CRAÍBAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CONTRATAÇÃO DE SUCESSIVAS E REITERADAS RENOVAÇÕES E/OU PRORROGAÇÕES. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. TEMA 551 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS AO RECEBIMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO”. (EDOC 18 – ID: C59FB1A6)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º, 37, caput, IV, e 39, § 3º, do texto constitucional. (eDOC 21 – ID: 120c95c2)
Nas razões recusais, afirma-se que a recorrida firmou contrato temporário com o Município de Craíbas/AL, e que, por essa razão, não faz jus às verbas inerentes ao cargo efetivo. 
Sustenta-se que “a apelante foi contratada por excepcional interesse público, através de contrato administrativo, firmado bilateralmente, onde estavam previstas as obrigações de ambas as partes, inclusive o valor mensal e total do contrato”. (eDOC 21 – ID: 120c95c2, p. 12)
Alega-se violação ao princípio da separação dos poderes, por indevida intervenção do poder judiciário, considerando-se a atuação da Administração Pública que se pauta no princípio da legalidade. 
 
Restituídos os autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação, o acórdão recorrido foi mantido em decisão assim ementada:
 
“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E ADICIONAL DE FÉRIAS. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DISTINGUISHING. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA COM TESES VINCULANTES DO STF. 
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Município de Craíbas objetivando a reforma da sentença que condenou ao pagamento de décimo terceiro salário e adicional de férias a servidor público temporário, sustentando a legalidade da contratação com base em lei municipal e a inexistência de direito às verbas pleiteadas por servidor temporário. 
1.1. Os autos retornaram para eventual juízo de retratação em razão de aparente divergência com as teses vinculantes do STF nos Temas 191 e 308. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se servidor público temporário faz jus ao pagamento de décimo terceiro salário e adicional de férias quando comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública em razão de sucessivas renovações. 
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos da Tese firmada pelo STF no Tema 551, servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo expressa previsão legal/contratual ou comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em ração de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações. 
4. Restou comprovado nos autos o desvirtuamento da contratação temporária, considerando que a servidora laborou para a municipalidade durante o período compreendido entre 15/01/2018 a 07/10/2020, com renovações periódicas. 
5. Inexiste divergência entre os fundamentos adotados no acórdão e o entendimento vinculante firmado pelo STF, sendo imperioso o distinguishsing no presente caso. 
IV. DISPOSITO E TESE
Apelação cível conhecida e desprovida. Juízo de retratação não exercido. 
Tese de julgamento: “O servidor público temporário faz jus ao pagamento de décimo terceiro salário e adicional de férias quando comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública em razão de sucessivas e reiteradas renovações, conforme Tema 551 do STF.”. (eDOC 32 – ID: a47ed24d)
 
Após, o recurso extraordinário foi admitido e os autos encaminhados a esta Corte. 
É o relatório. 
Decido. 
Cumpre registrar que este STF reconheceu a repercussão geral e reafirmou sua jurisprudência sobre a questão da extensão de gratificações e vantagens dos servidores efetivos para os contratados temporários. Na oportunidade, esta Corte fixou a seguinte tese: “O regime administrativo-remuneratório da contratação temporária é diverso do regime jurídico dos servidores efetivos, sendo vedada a extensão por decisão judicial de parcelas de qualquer natureza, observado o Tema 551/RG”. Confira-se a ementa:
 
Ementa: Direito constitucional e administrativo. Agravo interno em Recurso extraordinário. Extensão de regime estatutário para contratados temporários. Descabimento. Reafirmação de jurisprudência. I. Caso em exame 1. Agravo interno em recurso extraordinário de acórdão de Turma Recursal do Estado do Amazonas que determinou a extensão de gratificações e vantagens de servidores efetivos para contratados temporários. Isso porque, apesar de não haver lei que disciplinasse a extensão, o recebimento das parcelas decorreria de proteção constitucional garantida por direitos sociais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o princípio da isonomia e os direitos sociais do trabalhador autorizam o recebimento por contratados temporários de direitos e vantagens de servidores efetivos. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STF afirma que o regime de contratação temporária pela Administração Pública não se confunde com o regime aplicável aos servidores efetivos. No julgamento do RE 1.066.677 (Tema 551/RG), o STF afirmou que “servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. 4. Além disso, a Súmula Vinculante nº 37 orienta que “[n]ão cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. 5. A recorrência de recursos contra decisões que estendem parcelas do regime estatutário a contratados temporários exige a reafirmação de jurisprudência. Nesse sentido, cabe assentar a diferenciação do regime administrativo-remuneratório de contratados temporários do regime aplicável aos servidores efetivos, assim como a vedação à extensão de direitos e vantagens por decisão judicial, observada a tese referente ao Tema 551/RG. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso extraordinário conhecido e provido. Tese de julgamento: “O regime administrativo-remuneratório da contratação temporária é diverso do regime jurídico dos servidores efetivos, sendo vedada a extensão por decisão judicial de parcelas de qualquer natureza, observado o Tema 551/RG”. (RE 1500990 RG, Rel. Min. Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 06.11.2024)
 
Destaco a tese firmada no julgamento do tema 551 da repercussão geral, firmada no sentido de que “[s]ervidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. Nesses termos, colho a ementa do julgado:
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. 1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho. 2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. (RE 1066677, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 01.07.2020)
 
No caso dos autos, a Corte de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional e no acervo probatório constante dos autos, consignou que a recorrida foi contratada pelo Município de Craíbas/AL pelo prazo de dois anos, porém, destacou que a avença sofreu reiteradas prorrogações. Assim, concluiu que a recorrida faz jus às verbas relativas ao décimo terceiro salário e às férias acrescidas do terço constitucional. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:
 
“13 In casu, a Lei Municipal n. 365/2013 (fls. 236/237), ao dispor sobre a contratação temporária de interesse público no Município de Craíbas, estipulou, como prazo máximo da contratação, o período de dois anos. 
14 Neste caso concreto, a partir da documentação acostada aos autos, constata-se que a autora foi contratada de forma temporária em 15/01/2018, tendo permanecido nos quadros do Município réu até outubro de 2020 (fls. 230/235 e fl. 15). Assim, resta claro que vínculo mantido entre os litigantes foi superior àquele legalmente previsto para as contratações temporárias por excepcional interesse público, restando, portanto, comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas e/ou prorrogações. 
15 Diante disso, acerca desta situação, referente ao direito ao recebimento das verbas pleiteada pela demandante, destaca-se o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática de repercussão geral (tema n. 551), no qual foi firmada a seguinte tese: 
(...)”. (eDOC 18 – ID: c59fb1a6, p. 4-5)
 
Nesses termos, verifico que o acórdão recorrido está em consonância com a orientação firmada nos temas 551 e 1.344 da repercussão geral. 
Ademais, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 
Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, notadamente sobre as sucessivas prorrogações, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF. Confira-se, em igual sentido, o seguinte precedente:
 
“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ADICIONAL NOTURNO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE 1.066.677. TEMA 551 DA REPERCUSSÃO GERAL. ARE 1.493.366. TEMA 1.359 DA REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO LOCAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO”. (ARE 1533714 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.05.2025)
 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 18 – ID: c59fb1a6, p. 5), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.

Publique-se.
Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente